Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Fração. Causa de diminuição. Restituição de aparelho celular e chip telefônico.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
2 - Embora considerável a quantidade de droga apreendida (267,90g de maconha/skunk), se o acusado é primário, não registra antecedentes, não há informações de ações penais em andamento e não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, sobretudo porque atuava como mula do tráfico, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 – Aparelho celular usado na prática do crime de tráfico sujeita-se à perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I), inclusive com o chip telefônico, pois não é recomendável restituir ao acusado o acesso ao número, dados e contatos, pena de incentivar a reiteração criminosa.
4 - Apelação provida em parte.